Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA. SERVIÇO. REGISTRO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A taxa de juros remuneratórios definida de acordo com a média aplicada pelas instituições financeiras no período de celebração do contrato não é abusiva.
2. Inexiste ilegalidade na capitalização de juros remuneratórios estipulados acima dos limites definidos pelo Decreto n. 22.626/1993.
3. A ausência de comprovação da prestação do serviço de registro de contrato impõe a devolução, em dobro, dos valores despendidos pelo consumidor e o consequente ajuste do valor da parcela mensal.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.